Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisões exaradas pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Numeração Única: 11427-58.2018.811.0041 – Código 1312131) aviada pelas ora Agravadas, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e HOTÉIS GLOBAL S/A, PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, deferiu o pedido para liberação de valores penhorados nos autos da execução movida em seu desfavor pela ENERGISA, em quantia a ser informada pelo Administrador Judicial, necessária para a regularização do passivo fiscal das devedores (levantamento de valor remanescentes).
Diz a Agravante que “(...) Em 27/04/2020, a Juíza da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá (“Juíza da Recuperação Judicial”) avocando a competência para decidir sobre a destinação do patrimônio do Grupo Engeglobal, determinou a transferência a uma conta judicial vinculada à Recuperação Judicial, do valor de R$ 15.108.964,83 (Doc. 4), bloquead o no âmbito da Execução de Título Extrajudicial n.o 1005171 -82.2018.8.11.0041 (“Execução” – Doc. 5)”; que “(...) 2. A Execução tramita perante o Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá (“Juízo da Execução”), e foi movida pela Global Energia S.A. (“Global Energia”) em face da Energisa, para cobrança de um débito oriundo do inadimplemento do Contrato de Cessão Onerosa de Ativos celebrado entre as partes em 01/09/2017”; que “Paralelamente à Execução, tramita m os Embargos à Execução n.o 1009748 - 06.2018.8.11.0041 (“Embargos à Execução” – Doc. 6), ajuizados pela Energisa com o objetivo de ver reconhecido que o crédito objeto da Execução, ou seja, os R$ 15.108.964,83, já se encontra quitado. Isso porque a Energisa também é credora da Global, de modo que ao caso deveria ser aplicado o instituto da compensação”; que “(...) Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes (Doc. 7), sendo que atualmente a discussão acerca da validade da compensação, encontra -se no Superior Tribunal de Justiça, e é objeto do Agravo Interno interposto no âmbito do Recurso Especial n .o 1 .755 .801/MT (Doc. 8)”; que “(...) O Agravo Interno foi incluído em pauta de julgamento virtual que se iniciou hoje, dia 04/05/2021, e deverá se r concluído até o dia 11/05/2021(Doc. 9). 6. Ou seja, a discussão acerca da validade da compensação, e consequente quitação do crédito objeto da Execução, ainda se encontra sub judice., de modo que o montante de R$ 15.108.964,83, até que transitada em julgada a sentença dos Embargos à Execução, deve ser considerado como de propriedade da Energisa”. (ID. Num. 85714493 - Pág. 4 e 5)
Argumenta que “(...) Uma vez transferido o valor de R$ 15.108.964,83 a uma conta judicial vinculada à Recuperação Judicial, o Grupo Engeglobal pediu a liberação integral do montante depositado nos autos, em seu favor. 8. A Juíza da Recuperação Judicial, visando “minimizar ao agravamento da crise econômico-financeira das Recuperandas”, autorizou então a liberação parcial dos Valores Energisa, no patamar de 20% do montante depositado, ou seja, R$ 3.021.792,97 (Doc. 10). Autorizou também o levantamento da quantia de R$ 1.368.359,50 em favor dos patronos que representaram a Global Energia no âmbito da Execução. 9. Contra esta decisão, a Energisa interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1002073 -13.2021.8.11.0000, ainda pendente de julgamento”; que “(...) O Grupo Engeglobal permaneceu pedindo, em 19/10/2020 e 29/10/2020 (cf. Doc. 11), o levantamento do Valor Remanescente de R$10.718.812,36 (“Valor Remanescente”), que foram todos indeferido s ao fundamento de que o montante deveria ser mantido em conta judicial, para que fosse preservado o interesse dos credores (cf. Doc. 12); que “(...) O Grupo Engeglobal recorreu desta decisão (Agravo de Instrumento n.o 1001473 -89.2021.8.11.0000), requerendo a liberação do Valor Remanescente. O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi negado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sebastião Barbosa Farias (Doc. 13). 12. Recentemente, e em total desrespeito a decisão proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n.o 1001473 -89.2021.8.11.0000, o Grupo Engeglobal requereu novamente a liberação do Valor Remanescente, “para além de poder saldar seus compromissos correntes com fornecedores, funcionários, finalização de obras públicas e empreendimentos privados do Grupo, capital de giro, etc.; para o pagamento das contribuições junto ao Fundo de Garantia Tempo de Serviço (FGTS), propiciando à [sic] adesão integral ao acordo com o fisco federal, e, pagamento do valor da entrada do acordo com o fisco federal;” (cf. Doc. 14) 13. A Juíza da Recuperação Judicial, em decisão proferida no dia 19/04/2021 (Doc. 15), deferiu o pedido em questão, para autorizar o levantamento das quantias necessárias a regularização do passivo fiscal do Grupo Engeglobal, em quantia a ser informada previamente pelo Administrador Judicial”. (ID. Num. 85714493 – pág. 5 e 6)
Aponta que a decisão é nula, pois não oportunizou a prévia manifestação da Energisa acerca do pedido de levantamento formulado pelo Grupo Engeglobal, salientando-se que a decisão atinge seu direito patrimonial, não podendo sua oitiva ser dispensada. E que, ainda que o Valor Remanescente esteja atualmente depositado em uma conta judicial vinculada à Recuperação Judicial, ainda assim remanesce a propriedade da Energisa sobre tais montantes, ao menos até que a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução transite em julgado. 18. Ou seja, a Juíza da Recuperação Judicial não poderia ter deixado de ouvir previamente a Energisa. Ao assim fazer, a decisão agravada tolheu seu constitucional direito de defesa e incorreu em nulidade, daí o primeiro motivo para que seja reformada”. (ID. Num. 85714493 – pág. 7)
No mérito, argumenta que existem inúmeros outros motivos pelos quais a autorização para levantamento do Valor Remanescente não pode prevalecer: - discussão acerca da validade do bloqueio realizado no âmbito da Execução (e consequentemente do Valor Remanescente) ainda se encontra sub judice, na medida em que não transitada em julgado a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, em que se discute a validade da compensação operada em 03/2018, que consequentemente extinguiu a dívida cobrada pela Global Energia na Execução. Diz que os Embargos foram julgados improcedentes, todavia, a sentença ainda não transitou em julgado.
Destaca que “(...) Caso a sentença seja reformada, a compensação será reconhecida, e consequentemente a Global Energia deverá restituir os valores bloqueados indevidamente no âmbito da Execução, e que foram transferidos à Recuperação Judicial. 30. Essa restituição, contudo, será inviabilizada por completo caso permaneça a autorização concedida pela decisão agravada para levantamento do Valor Remanescente. 31. Note -se que dos R$15.108.964,83 que foram transferidos à Recuperação Judicial, o Grupo Engeglobal já levantou R$3.021792,97, e outros R$1.368.359,50 foram levantados pelos patronos que representaram a Global Energia no âmbito da Execução. 32. Ou seja, uma quantia significativa de valores que deveriam permanecer na Recuperação Judicial já foi levantada. Autorizar o levantamento do Valor Remanescent e, sem que transitada em julgado a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, coloca em risco um direito patrimonial da Energisa . 33. Obstar o levantamento do Valor Remanescente torna -se ainda mais premente na medida em que no dia 04/05/2021 se iniciou o julgamento do Agravo Interno interposto pela Energisa contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Especial n.o 1 .755 .801/MT, e no qual poderá ser decidida a validad e da compensação realizada. 34. É prudente ao menos se aguardar que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça julgue o Agravo Interno, para que o levantamento do Valor Remanescente – em qualquer percentual – seja autorizado”. (ID. Num. 85714493 – pág. 9)
Assevera que a compensação realizada pela Energisa não implicaria em violação ao art. 49 da Lei 11.101/2005 e à paridade de credores na recuperação judicial; mas que a decisão agravada atenta contra o interesse dos credores, pois “(...) Ao autorizar a liberação do Valor Remanescente, a Juíza da Recuperação Judicial não se atentou ao fato de que a destinação do montante em questão deveria ser deliberada pelos credores em Assembleia Geral de Credores (“AGC”). 42. Inclusive, a própria decisão agravada determinou a convocação de AGC, que deverá acontecer no próximo dia 25/05/2021, em 1a convocação, e 08/06/2021, em 2a convocação. 43. Ou seja, na iminência dos credores deliberarem sobre o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Engeglobal, a Juíza da Recuperação autoriza a liberação – ainda que em parte – do Valor Remanescente, sem deixar que esta decisão seja tomada pelos credores, no ambiente próprio para esta deliberação (i.e. a AGC). 44. Na AGC, os credores poderão solicitar alterações ao Plano de Recuperação Judicial e inclusive solicitar ao Grupo Engeglobal que o Valor Remanescente seja destinado, por exemplo, para pagar os credores trabalhistas, entre outros. 45. Vale anotar ainda que a dívida fiscal – que deverá ser equalizada com a liberação do Valor Remanescente – sequer está sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial”. (ID. Num. 85714493 – pág. 11)
Aduz que, caso o plano de recuperação judicial seja rejeitado na AGC, será decretada a falência; todavia, os valores (mais de R$ 15.000.000,00) já terão sido utilizados, de modo que tal liberação não pode ocorrer, ao menos às vésperas da AGC, salientando-se que o endividamento sujeito à recuperação judicial é de quase R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que a determinação de levantamento do valor remanescente fique obstado até o trânsito em julgado dos Embargo s à Execução ou até o julgamento do Agravo Interno interposto pela Energisa no âmbito do Recurso Especial n.o 1755801/MT, que deverá acontecer nos próximos dias, ou, ao menos até a aprovação do Plano de Recuperação Judicial em AGC.
No mérito, pede o provimento do agravo, reformando-se a decisão, determinando -se que o Valor Remanescente permaneça depositados nos autos da Recuperação Judicial até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução ou até o julgamento do Agravo Interno interposto pela Energisa no âmbito do Recurso Especial n.o 1 .755 .801/MT, que deverá acontecer nos próximos dias, ou, ao menos até a aprovação do Plano de Recuperação Judicial em AGC.
É o relato do essencial.
D E C I D O.
No tocante ao pleito de nulidade da decisão, tenho que não merece prosperar, uma vez que a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA já se manifestou alegando a impossibilidade de levantamento dos valores, de modo que não comungo com o entendimento de afronta ao princípio da não surpresa, até mesmo porque já houve pedido de não levantamento até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 1009748-06.2018.811.0041.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.
POIS BEM.
Para concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com esse viés, em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência dos pressupostos autorizadores para se deferir, “inaudita altera pars”, o pleito liminar requerido, isso porque, apesar da alegação de discussão acerca dos valores, é fato que não há qualquer decisão que imponha que os valores fiquem suspensos; assim, o que há, até o momento, é uma decisão desfavorável aos interesses da Agravante, que recorreu ao STJ, mas não há qualquer decisão suspensiva em relação a tais valores.
Portanto, efetivamente, não há óbice ao levantamento dos valores.
Ademais, com vistas ao princípio de preservação da empresa e a possibilidade de soerguimento da recuperanda, os meios para o êxito da recuperação judicial devem ser sempre buscados, salvo se perpetrada ilegalidade patente, em face a tais princípios.
E quanto a este tópico, malgrado as alegações da Agravante, tem-se que a Magistrada “a quo” fez constar em sua decisão que: “(...) Pela decisão de Id. 43623554 [24] , foi autorizada a liberação de 20% do valor penhorado nos autos da execução movida em face da ENERGISA e, em decisão proferida em 17/12/2020 [25] foi indeferido o pedido para liberação do remanescente ao fundamento de que as recuperandas se encontram em recuperação judicial há mais de 02 (dois) anos, foram beneficiadas pela extensão do stay period após a admissão de mais duas empresas do grupo no polo ativo, bem como diante da necessidade de não descuidar dos interesses dos credores, atendendo assim à divisão equilibrada do ônus, como, aliás, já havia sido consignado em decisão pretérita. [26] Também ficou consignado que, tal ativo em valor tão elevado deve ser preservado até que os credores possam decidir quanto à viabilidade das recuperandas em assembleia geral de credores que, aliás, será convocada na presente decisão. Em recente manifestação, as recuperandas pleitearam pela liberação do valor remanescente a fim de que possam regularizar seu passivo fiscal, ao argumento de que vêm transacionando junto ao fisco federal para que possam parcelar seus débitos fiscais e assim poderem cumprir os requisitos exigidos pela União para continuidade de sua atividade principal. Afirmam que sua atividade empresarial é colocada em risco sem o adimplemento do fisco, bem como que o passivo fiscal referente aos repasses do FGTS perfaz a quantia aproximada de R$ 6.000.000,00, e que esta deverá ser quitada integralmente no prazo estipulado pela Fazenda Nacional sob pena de rescisão da transação tributária, e que tal regularização é imprescindível para continuidade de suas atividades de exploração de recursos hídricos. Dizem ainda que, além do parcelamento necessitam dar uma entrada de 4% do total consolidado da dívida, em 12 vezes, além, é claro, de terem que continuar quitando seus tributos regulares, como PIS, COFINS, IR, CSLL, dentre outros. Com efeito, ante a pretensão da recuperanda em utilizar tais valores para regularização de seu passivo fiscal, deve ser autorizada a liberação da quantia a ser informada pelo administrador judicial destinada especificamente para regularização tributária, a ser acompanhada pelo administrador judicial, em cumprimento ao estabelecido no artigo 22, II, “e” da Lei no 11.101/05, seguida da respectiva comprovação nos autos”. (ID. Num. 85720965 – págs. 10 e 11)
Ressalte-se, portanto, que apesar da Agravante alegar que interpôs Embargos à Execução, sabe-se que eles não possuem o condão de automaticamente suspender a execução, de modo que, “a priori”, prevalece a decisão combatida, não se mostrando plausível acolher a tese de risco aos demais credores das recuperandas, em face ao levantamento dos valores em questão.
Com esses apontamentos, conclui-se que a parte Agravante não conseguiu desqualificar, de plano, a decisão atacada.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se inalterada a decisão até que a Câmara em sessão plenária julgue o mérito da questão.
Em face à complexidade da questão, solicite-se informações ao Juízo “a quo”.
Intime-se as Agravadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator